Tribunal: STF
Processo: RE 87746
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
EMENTA: - CIVIL. Propriedade literária. Direito da autor. Publicação
não autorizada das obras de Eça de Queiroz. Ação  da indenização de
herdeiros e de cessionários parciais da obra. 1) Prescrição da ação,
não configurada. Promover a citação, no dizer do art. 166, § 2º de
Código de Processo Civil de 1939, não equivalia a "efetivar", mas a
"providenciar a citação". 2) Litisconsórcio. Não se exclui, em
relação a terceiros, a comunhão de interesses sujeita a acerto judicial
entre os litisconsortes. 3) Número de exemplares contrafeitos. Matéria
de prova, insuscetível de recurso extraordinário. 4) Valor da
indenização. Apura-se pelo preço que tiverem os exemplares genuínos no
momento da liquidação da sentença.